Tribunal: TJSP
Processo: 2049801-45.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Fraudes em Certames de Interesse Público
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva. 1. Circunstâncias concretas indicativas da necessidade da custódia cautelar do paciente para a garantia da aplicação da lei penal. Paciente que se mudou para outro país durante a tramitação de inquérito policial – de que tinha ciência – que apurava graves condutas que lhe são imputadas sem qualquer espécie de aviso às

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva. 1. Circunstâncias concretas indicativas da necessidade da custódia cautelar do paciente para a garantia da aplicação da lei penal. Paciente que se mudou para outro país durante a tramitação de inquérito policial – de que tinha ciência – que apurava graves condutas que lhe são imputadas sem qualquer espécie de aviso às autoridades quanto à sua mudança de endereço. Descoberta de novo domicílio que se deu apenas por ofício do Ministério das Relações Exteriores, quase um ano após o recebimento da denúncia, sendo necessário o desmembramento do feito. Paciente que somente constituiu advogado nos autos após a decretação de sua prisão preventiva. 2. "Periculum in mora" configurado na espécie, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. Decisões judiciais que decretaram a prisão preventiva e indeferiram o pedido de sua revogação que se encontram devidamente fundamentadas. 4. Registre que eventual decisão da Justiça Espanhola não vincula o Poder Judiciário Brasileiro. Aliás, cuida-se de deliberação específica para a situação do paciente enquanto estiver no território espanhol (no curso do procedimento de extradição). Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.